Tribunal: TJMT
Processo: 0008066-86.2014.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008066-86.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANO SANTOS VASCONCELOS - CPF: 695.282.501-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELLEN TANIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 890.461.961-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.o E § 4.o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-
1.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO – FATO ILÍCITO QUE CONTOU COM A PRESENÇA DE TESTEMUNHA OCULAR; RECONHECIMENTO DO RÉU CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR E POR LAUDO PAPILOSCÓPICO – NÃO COMPROVADA AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO E O REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE –
2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO REPOUSO NOTURNO
–
DESACOLHIMENTO – DELITO PRATICADO EM HORÁRIO DE MENOR VIGILÂNCIA –

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Descabe a absolvição do crime patrimonial por
insuficiência probatória
na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio de provas válidas, a exemplo do reconhecimento e depoimento judicial prestado por testemunha ocular, dos relatos de policial militar atuante nas diligências desenvolvidas àquele tempo e do teor do laudo papiloscópico, apto a apontar a presença de digitais do réu no veículo alvo da ação ilícita. Outrossim, não há falar em absolvição por
atipicidade da conduta
, em face da incidência do princípio da insignificância, à medida que o crime foi perpetrado durante o repouso noturno e na forma qualificada, circunstâncias as quais impedem o reconhecimento da
ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

2.

Não há que se cogitar da exclusão da
causa de aumento
de pena atinente ao repouso noturno (art. 155, § 1.o, do Código Penal), pois, à luz da jurisprudência pátria, admite-se a sua incidência em fatos perpetrados contra veículos estacionados em vias pública, visto que
diz respeito à diminuição ou inexistência de vigilância sobre a
res furtiva
.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE FABIANO SANTOS VASCONCELOS

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABIANO SANTOS VASCONCELOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT nos autos da ação penal n.o 0008066-86.2014.8.11.0004, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, § 1.o [repouso noturno] e § 4.o, inciso I [rompimento de obstáculo] do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
inicial aberto
,
substituída
por duas restritivas de direitos, sem prejuízo do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais de ID 121684470, interpostas pela Defensoria Pública, o recorrente almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no
aforismo
in dubio pro reo

ou em razão da
atipicidade material da conduta
, derivada da incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer
o afastamento da majorante referente ao repouso noturno
, à medida que o crime ocorreu em veículo estacionado em via pública, onde não havia pessoa usufruindo de tal condição.

Em contrarrazões vistas no ID 121684475, o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas e pugna pelo
desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
126392185, opina pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa, valendo-se de fundamentação
per relationem
às contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso interposto é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário e adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO,
já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Extrai-se do caderno processual que o recorrente
FABIANO SANTOS VASCONCELOS
foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, § 1.o e § 4.o, inciso I, do Código Penal, porque na data de
1.o de agosto de 2014
, por volta das
03h50
, em via pública da cidade de Barra do Garças, danificou a porta do veículo Fiat Uno ali estacionado e do seu interior
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) bateria usada, da marca Moura, 01 (um) estepe com roda de ferro antiga, com pneu marca Good Year, avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais), pertencentes à vítima
Hellen Tania Rodrigues da Silva
.

1.

Do pedido de absolvição em razão da insuficiência probatória ou por meio da incidência do princípio da insignificância:

A
materialidade do crime
ressaiu comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 121683998 - págs. 17/18), do auto de apreensão (ID 121683998 - pág. 26), do termo de reconhecimento de objeto (ID 121683998 - pág. 32), e do relatório policial (ID 121683998 - págs. 76/80).

Em relação à
autoria
, malgrado o recorrente tenha negado extrajudicialmente o cometimento do crime (ID 121683998 - págs. 10/11) e a vítima
Hellen Tania Rodrigues da Silva
não o tenha reconhecido em quaisquer das fases processuais, à medida que usualmente estacionava o seu veículo em frente ao INSS da urbe e prosseguia à pé para a sua residência, não se fazendo presente no momento da consumação do ato ilícito;
conclui-se pela presença de provas suficientes para manutenção do édito condenatório
, notadamente porque os dizeres da testemunha ocular do fato ressaíram corroborados pelo depoimento de policial militar atuante da prisão em flagrante do réu e pelo teor do laudo papiloscópico feito no veículo alvo da ação ilícita.

Com efeito, a testemunha
Aniceto Ferreira de Brito
afirmou
extrajudicialmente
que exercia a sua função de vigilante quando, por volta das 02h30, visualizou
“um rapaz magro, estatura mediana, vestia camiseta branca e listrada, boné preto, short branco e tênis preto”
(sic) passando em frente ao INSS. Ato contínuo, ouviu barulhos atinentes à abertura do capô de veículo, ao que sobreveio o retorno do indivíduo, responsável por deixar alguns objetos em frente ao órgão público.

Nesse contexto, dirigiu-se até à rua e constatou ser itens automotivos aparentemente pertencentes ao veículo modelo Fiat Uno que se encontrava estacionado nas proximidades e, naquele momento, continha avarias. Por esse motivo, acionou a Polícia Militar, relatou o fato visualizado e procedeu ao
seguro reconhecimento
do ora recorrente como o autor do fato ilícito por ele presenciado (ID 121683998 - págs. 48/49; ID 121683998 - pág. 84).

Sob o crivo do contraditório
, a testemunha reiterou idêntica narrativa, com destaque ao fato de que
reconheceu com absoluta certeza o ora recorrente como o indivíduo que passou em frente ao INSS
,
especialmente porque se tratava de local claro, apto a lhe possibilitar inferir as características físicas do agente; sem olvidar, ademais, do curto espaço de tempo transcorrido entre a infração ilícita e a apresentação do infrator (ID 121683999).

Na mesma toada, o policial militar
Itamar Santos de Jesus
relembrou
em juízo
que as diligências se iniciaram após o segurança do INSS informar sobre a ocorrência do ilícito e repassar características específicas do suspeito, que, a seu turno, foi visto em uma praça pública próxima ao local do fato e conduzido à Delegacia de Polícia. Destacou o seu comparecimento até o veículo alvo da ação ilícita juntamente com peritos da polícia judiciária, que colheram impressões digitais existentes em algumas partes do automóvel para o cotejo com aquelas constantes na ficha
papiloscópica do ora recorrente
(ID 121683999).

Posteriormente, o Laudo de Confronto
Papiloscópico

06/08/2014/DERF/BWMT concluiu
“(...) o fragmento de impressão digital questionado (citado no item 03 e na respectiva imagem digitalizada n°. 03 deste Laudo)
foi produzido

pelo dedo indicador da mão esquerda
da pessoa identificada na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças - MT, com o nome de
FABIANO SANTOS VASCONCELOS”

(sic - ID
121683998, pág. 72).

Nesse contexto, ao contrário do sustentado pela defesa, a condenação
não se ampara
exclusivamente em elementos inquisitivos, porquanto a testemunha ocular ratificou em juízo o reconhecimento outrora realizado, subsistindo, outrossim, esclarecimentos prestados pelo policial militar quanto às circunstâncias fáticas da prisão do ora recorrente, cujo teor detém especial relevância, à luz do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT [
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
].

Somado a isso, tais elementos probatórios ressaíram corroborados pelas informações contidas no Laudo de Confronto
Papiloscópico, que se trata de elemento probatório irrepetível, submetido ao crivo do contraditório diferido, igualmente apto a amparar o édito condenatório,
in verbis
:

“(...)
A regra geral do art. 155 do Código de Processo Penal, de que o juiz não pode fundamentar a sua decisão apenas nas provas produzidas durante a fase investigatória, é expressamente excepcionada quando se trata de provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas. Em relação aos citados tipos de prova, portanto, não se observa vedação de que sejam a base da convicção do juízo, ainda que dá decorra a condenação do réu.
”
(TRF 4 -
ACR 5009976-49.2019.4.04.7204 SC
, Órgão Julgador: Sétima Turma, Julgamento: 25 de maio de 2021, Relator: Salise Monteiro Sanchotene)

Com efeito, a condenação proferida em primeiro grau observa o teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não havendo falar em absolvição, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
.

Do mesmo modo,
revela-se incabível a absolvição do recorrente por atipicidade material da conduta
, em razão da incidência do princípio da insignificância e precipuamente sob o viés de que houve a apreensão da
res furtiva
e devolução à vítima, à medida que tal particularidade
não
se traduz em fundamento idôneo para esse desiderato
[STJ, AgRg no REsp 1817683/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019].

Como é cediço, para
a aplicação escorreita do princípio da insignificância
, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.o 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse diapasão, a incidência da causa supralegal de excludente de tipicidade do crime reclama precipuamente a análise das condições pessoais do acusado, assim como das circunstâncias objetivas que permeiam o crime, de forma a identificar a necessidade – ou não - da utilização do Direito Penal como resposta estatal para a hipótese submetida à apreciação pelo julgador.

In casu
,
não se vislumbra a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente
, uma vez que a conduta ilícita foi realizada durante o período do repouso noturno e com o emprego de rompimento de obstáculo, circunstâncias estas que reclamam a intervenção estatal a fim de acautelar o meio social e impedir a reiteração do agente em delitos desse jaez.

Cuida-se, a propósito, de raciocínio amparado pela jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

(...)
O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a prática delituosa durante o repouso noturno e na forma qualificada
mediante concurso de pessoas,
são circunstâncias que revelam maior periculosidade social da ação e alto grau de reprovabilidade do comportamento, elementos suficientes para afastarem a incidência do princípio da insignificância”
. (AgRg no REsp n. 1.982.707/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Desta feita, à luz do princípio do livre convencimento motivado, não há se falar em absolvição por anemia probatória e tampouco por atipicidade material da conduta, porquanto demonstrada a autoria do crime por meio de provas produzidas ao longo da persecução
criminal, bem como a tipicidade material da conduta, em razão das particularidades empregadas para a consumação da infração penal.

Ratifica-se,
portanto, o teor da r. sentença condenatória impugnada pela Defesa.

2.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO:

Neste ponto, a despeito da i. Defesa sustentar que as circunstâncias nas quais o delito patrimonial ressaiu perpetrado [em veículo estacionado em via pública, sem que a vítima se fizesse presente] não atraem a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno, trata-se de argumentação dissonante com

a jurisprudência pátria e, portanto,
incapaz de ensejar a reforma da r. sentença condenatória.

A teor dos ensinamentos doutrinários, faz-se possível o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno nas hipóteses em que a subtração patrimonial ressai perpetrada durante o período noturno, quando o bem encontra-se menos guarnecido e há maior facilidade para o agente consumar o intento de obter lucro fácil.

Diante da abrangência dos termos contidos no dispositivo legal e das inúmeras particularidades envolvendo a referida circunstância, a exemplo da delimitação do período noturno, do local apto a atrair a majorante e da necessidade [ou não] da vítima usufruir do repouso noturno ao tempo do fato, o c. Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a temática a fim de impor balizas quanto à aplicação de referida circunstância.

Em sendo assim, no âmbito do julgamento do
REsp 1979989/RS
, submetido à
sistemática de recurso repetitivo
, delimitou teses sobre o § 1.o do art. 155 do Código Penal,
incluindo a possibilidade de aplicá-lo aos fatos cometidos contra veículo estacionado em via pública, sem a presença da vítima
, desde que constatada a diminuta vigilância derivada do horário escolhido para a prática da infração penal.

Por oportuno, colaciona-se a excerto da ementa do referido julgado,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. DIREITO PENAL. DELITO DE FURTO. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL ? CP. HORÁRIO DE RECOLHIMENTO. PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE DOS BENS. MENOR CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. MAIOR PROBABILIDADE DE ÊXITO NA EMPREITADA CRIMINOSA. REQUISITOS. PRÁTICA DELITIVA À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO. PECULIARIDADES. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO. LOCAL HABITADO. VÍTIMA DORMINDO. SITUAÇÕES IRRELEVANTES. RESIDÊNCIAS, LOJAS, VEÍCULOS OU VIAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CASO EM EXAME.
TENTATIVA DE FURTO DE BATERIA DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍODO DA MADRUGADA. SEM VIGILÂNCIA DO BEM. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
. AFASTADA EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.891.007/RJ. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 4. Delimitadas
as teses jurídicas
para os fins do art. 543-C do CPC,
nos seguintes termos
: 1. Nos termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4.
São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso
. 5. Recurso especial desprovido
”. (REsp n. 1.979.989/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, REPDJe de
30/06/2022
, DJe de 27/6/2022.) – Destaquei.

No caso concreto, a testemunha
Aniceto Ferreira de Brito
afirmou

que o crime ocorreu por volta das 02h30, horário que indiscutivelmente atrai a incidência da causa de aumento, pois se trata de horário destinado ao repouso noturno e de baixa movimentação de pessoas, especialmente em se tratando de cidade interiorana
(ID 121683999).

Somado a isso, subsistem os relatos judiciais da vítima
Hellen Tania Rodrigues da Silva
no sentido de que usualmente deixava o seu veículo pernoitar em via pública próxima à sua residência, em razão de não possuir garagem no local, relembrando, ademais, que a infração penal ocorreu durante o período noturno (ID 121683999).

Em sendo assim, o acervo probatório demonstra que
a ação ilícita foi perpetrada durante horário de reduzida vigilância, razão pela qual
mantém-se
os termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FABIANO SANTOS VASCONCELOS
, permanecendo incólumes os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 0008066-86.2014.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022